Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. NECESSIDADE DE ESTUDO MULTIPROFISSIONAL OU INTERDISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA.
I. A reintegração da criança à família é um objetivo que deve ser perseguido por meio da medida de proteção de acolhimento institucional, nos termos dos artigos 19, caput, 39, § 1o, 92, inciso I, 100, parágrafo único, incisos IX e X, e 101, inciso VII e § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Instituída a medida de proteção de acolhimento institucional, a reintegração familiar deve ser precedida de estudo interprofissional ou multidisciplinar, a teor do que estabelecem os artigos 19, § 1o, 98, inciso II, e 101, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.